Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-27.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.- A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e fixou o valor da execução, determinando a expedição de mandado de levantamento em favor da exequente. Recurso da executada, alegando excesso de execução e desconformidade dos cálculos com o título judicial. 2.- A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.- A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e fixou o valor da execução, determinando a expedição de mandado de levantamento em favor da exequente. Recurso da executada, alegando excesso de execução e desconformidade dos cálculos com o título judicial. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a decisão impugnada possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, e se a via recursal eleita pela executada é adequada. 3.- A decisão impugnada é interlocutória, pois não extinguiu a execução, conforme o art. 924 do CPC. 4.- O recurso adequado seria o agravo de instrumento, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não sendo aplicável a fungibilidade recursal devido ao erro grosseiro. 5.- Recurso não conhecido.